Tribunal: TJES
Processo: 5000198-69.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-69.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUTO RABELO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000198-69.2025.8.08.0068

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE SOUTO RABELO.

RECORRIDO(A):
BANCO BMG SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17070272 - Pág. 2),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSÉ SOUTO RABELO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada e condenar o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A decisão de origem, contudo, indeferiu o pleito de restituição de valores, sob o fundamento de ausência de comprovação documental do efetivo prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando que instruiu a inicial com histórico de empréstimo e comprovantes suficientes. Pugna pela reforma da sentença para incluir a condenação em danos materiais e a majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o dano material alegado e ensejar a repetição do indébito.

5.

Assim, nos termos da legislação processual civil, considera-se que a revelia, decretada em desfavor do recorrido, gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a parte autora de apresentar prova mínima constitutiva de seu direito, conforme adverte o sentenciante com base na doutrina processualista.

6.

Após análise dos autos, entendo que a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio. O juízo de origem agiu com acerto ao consignar que, muito embora a relação contratual tenha sido declarada inexistente diante da ausência de prova da contratação pelo banco, não há nos autos qualquer comprovação do dano material suficiente para quantificar a restituição.

7.

Ressalta-se que, para a condenação em repetição de indébito, é imprescindível a demonstração cabal do efetivo pagamento indevido (desembolso), o que não se confunde apenas com telas sistêmicas que indicam a existência de contratos ou reservas de margem, sem a devida comprovação do efetivo desconto realizado no benefício do recorrente ou extrato bancário correspondente ao período pleiteado.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)